Tribunal: CARF
Processo: 13629.000082/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000082/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.143 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA MECÂNICA LÍDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2007
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
NO
SIMPLES.
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA AO
INGRESSO NO SISTEMA. CABIMENTO.
Comprovada a realização de operação de fabricação e montagem de estruturas
metálicas pela pessoa jurídica, é cabível o indeferimento do pedido de inclusão
retroativa no Simples por exercício de atividade vedada ao ingresso ou
permanência neste sistema simplificado de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/JFA:
Trata-se de pedido de inclusão retroativa no Simples, com efeitos a partir de
01/01/2007.
Tal solicitação foi indeferida pela DRF em Coronel Fabriciano/MG, por meio
do Despacho Decisório, fls. 180 a 182, do qual transcreve-se o seguinte:
No presente caso, vemos que a empresa Indústria Mecânica Líder Ltda tentou
formalizar, por duas vezes, dentro do prazo acima estabelecido(...) a sua opção ao
Simples ... o que não se concretizou ... sob a alegação de pendências da contribuinte
junto á Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ... . Todavia, a interessada comprovou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000082/2007-31
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000082/2007-31

que tais pendências são inexistentes, uma vez que os débitos que possui perante aquele
Órgão encontram-se com sua exigibilidade suspensa, face à sua adesão ao PAEX....
Entretanto, apesar de comprovada a regularização das pendências existentes junto à
PGFN, mediante parcelamento da dívida, temos que a interessada não pode ser incluída
no cadastro como optante pelo Simples, consoante documentos trazidos aos autos, posto
que desempenha atividades que esbarram na vedação tratado pelo artigo 9o, inciso XIII,
da Lei 9.317,de 5 de dezembro de 1996, in verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Cientificada do indeferimento do seu pleito, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, fls. 185 a 189, na qual, entre outros aspectos, afirma
que:
Como se assoma dos autos, a decisão singular objeto desta impugnação, deliberou em
modificar o critério sob a sua apreciação, o que não é de se admitir.
O contribuinte provocou à autoridade julgadora 'a quo' objetivando ver-se enquadrado
no Simples a partir de janeiro de 2006, uma vez que o sistema informatizado da Receita
Federal recusou-se o pleito ao fundamento de que existia pendência de débito junto a
PGFN, o que não era consistente.
O contribuinte através de petição/defesa protocolizada junto da autoridade que decidiu o
pleito objeto desta impugnação, fez realçar e comprovar o seguinte:
Que não tinha qualquer pendência junto a PGFN; que o débito fiscal existente estava
com a exigibilidade suspensa em razão do parcelamento, art. 151, inc. VI do CPC,
inclusive com os pagamentos realizados nos prazos avençados e que em face disso não
havia causa justificadora para a recusa do enquadramento.
Todo o alegado foi provado. O próprio julgador singular anuiu favoravelmente aos
argumentos do contribuinte, não obstante deliberou em manter recusa do
enquadramento no Simples utilizando-se da Mudança de Critério, o que não pode
subsistir já que sequer o contribuinte teve a devida oportunidade para se defender,
ferindo, assim, de plano o seu direito de defesa e o devido processo legal, estes de
índole constitucional especificado nos direitos e garantias individuais, art. 5o da CF/88.
O certo é que, à autoridade julgadora cabia, tão logo deparado com o fato príncipe da
causa posta à sua apreciação (impeditivo com base no art. 9o, inc. XV da Lei 9.317/96),
recusa da Receita Federal em enquadrar o contribuinte no simples por existência de
débito inconsistente, mas, por outro lado, visualizava uma outra hipótese impeditiva
(art. 9° inc. XIII da Lei 9.317/96), conceder dentro dos regramentos processuais, prazo
para o contribuinte apresentar peça de resistência, bem como as provas que se julgasse
necessária, o que não ocorreu.
O douto julgador, com total violação aos princípios constitucionais (ampla defesa e o
devido processo legal, sem ouvir o contribuinte sobre a outra pseuda (sic) causa
impeditiva de enquadramento no Simples, decidiu em indeferir o pleito, o que é
inadmissível ,razão, assim que se pede a anulação de plano da Decisão Singular, aqui
objeto desta, determinando o restabelecimento de prazo, bem como de ampla defesa, é o
que se requer.
Ademais, centra a decisão singular que
À atividade de manutenção de máquinas e equipamentos são típicas e privativas de
engenheiro na forma da Lei 5.194/66. Compulsando a Lei 5.194/66, mencionada na
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000082/2007-31

decisão, precisamente no art. 7°, que trata especificamente das atribuições privativas da
profissão de engenheiro vê que são:
Art. 7o As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do
engenheiro-agrônomo consistem em:
a)
desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais,
autárquicas, de economia mista e privada;
b)
planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas,
transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial
e agropecuária;
c)
estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação
técnica;
d)
ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;
e) fiscalização de obras e serviços técnicos;
f) direção de obras e serviços técnicos;
g)
execução de obras e serviços técnicos;
h)
produção técnica especializada, industrial ou agro-pecuária.
Verifica-se, que, de fato, no objeto social do contribuinte, não realiza qualquer das
atividades elencadas nas alíneas do art. 7o da Lei 5.194/66, que cuida das atribuições da
profissão de engenheiro. Pelo contrário, o contribuinte apenas detém à atividade de
fabricação de estruturas metálicas, bem como realiza as respectivas instalações e
montagens, o que nem de longe trata-se de atividade privativa de engenharia, como quer
e pretende o douto julgador singular.
Agasalha-se em Acórdão do então Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, acerca de atividade de fabricação e comércio de estruturas metálicas e no art.
333-1 do CPC, para afirmar que a prova é de quem alega, e que prova não há nos
autos de que exerce atividade impeditiva.
A Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora (MG) indeferiu a Manifestação de
Inconformidade por meio do acórdão 09-23.537 (e-fl. 201), o qual recebeu a seguinte Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2007
OPÇÃO. ATIVIDADE IMPEDITIVA.
O exercício da atividade de fabricação e montagem de estruturas metálicas
impede a opção pelo Simples, por se tratar de atividade que envolve aspectos
cuja responsabilidade técnica só pode ser atribuída a profissionais com
habilitação profissional legalmente exigida.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário no qual elenca
argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do original).
Afirma que “...NÃO realiza qualquer das atividades elencadas nas alíneas do art.
7o da Lei 5.194/66 , que cuida das atribuições da profissão de engenheiro”, que “apenas detém à
atividade de fabricação de estruturas metálicas, bem como realiza as respectivas instalações e
montagens, o que nem de longe trata-se de atividade privativa de engenharia, como quer e
pretende a decisão guerreada.”
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000082/2007-31

Diz que “Definitivamente, o contribuinte não exerce qualquer atividade privativa
da profissão de engenheiro”, que “O simples fato de dar manutenção e fazer reparos em
máquinas não constitui impeditivo para se enquadrar nos benefícios do SIMPLES, sendo que o
contrário disso, prova não há, sendo esta de competência da Receita Federal, cuja prova é de
quem alega, art. 333,I, do CPC, que é aplicado subsidiariamente no processo administrativo.”
Relativamente à decisão proferida pela instância a quo, observa que”... a mesma
nega o direito do contribuinte optar pelo regime de recolhimento pelo sistema SIMPLES (Lei
9.317/96), por ele exercer e ter como atividade econômica o objeto de fabricação e montagem de
estruturas metálicas, o que, data vénia, não tem qualquer consistência, diante do que vem
decidindo este Egrégio Tribunal Administrativo.”
Sustenta que “...mesmo que a conclusão deste Colegiado seja no sentido de que o
objeto social do contribuinte/recorrente, que é a de fabricação de estruturas metálicas, encontra-
se vinculada à atividade assemelhada à prestação de serviços de engenharia, (art. 9, Inc. XIII da
Lei 9.317/96), mesmo assim em face do princípio da retroatividade benéfica insculpida no art.
106. Inc. II letra "b" do CTN, não tem como vingar a decisão objeto deste recurso, considerando
que o art. 17, parágrafo 1o, Inc. XIII, da Lei Complementar 123/2006, com redação dada pela LC
127/07 autoriza que à atividade de engenharia em geral se beneficie do que dispõe o SIMPLES
NACIONAL.
Aduz que “...face ao princípio da retroatividade de que expressa o art. 106, Inc. II,
letra "b" do CTN, há de se manter o contribuinte/recorrente beneficiando do SIMPLES, já que a
Lei do Simples Nacional NÃO VEDA à atividade aqui em questão”, e que “Aliás, assim decidiu
este Egrégio Conselho ( Recurso 131.108. acórdão 301-34.578. 3° CC/MF, 1a Câmara... .”
No intuito de lastrear suas alegações, apresenta diversos acórdãos de
jurisprudência do extinto Conselho de Contribuintes e do CARF.
Requer, ao final, o acolhimento do presente recurso para o fim de determinar a
reforma do Acórdão da DRJ/JFA.
É o relatório do essencial.
Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O objetivo da controvérsia instalada é esclarecer se o exercício das atividades de
manutenção e reparos em máquinas e fabricação de estruturas metálicas são próprias ou
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000082/2007-31

assemelhadas às de engenharia, o que, em caso afirmativo, impossibilitaria à inclusão retroativa
do contribuinte no Simples por violação ao Inciso XIII do artigo 9o da Lei no 9.317/96.
Vasculhando a legislação regente da matéria, constato que os artigos 59 e 60 da
Lei no 5.194/66 - que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-
Agrônomo -, c/c a Resolução no 417/98, do Confea, reconhecem que as atividades de fabricação
de estruturas metálicas são típicas de engenharia. Confira-se (destaques deste relator):
Lei no 5.194/66
Do registro de firmas e entidades
Art. 59. As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em
geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma
estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o
competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu
quadro técnico.
§ 1o O registro de firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e emprêsas
em geral só será concedido se sua denominação fôr realmente condizente com sua
finalidade e qualificação de seus componentes.
§ 2o As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista que tenham
atividade na engenharia, na arquitetura ou na agronomia, ou se utilizem dos trabalhos de
profissionais dessas categorias, são obrigadas, sem quaisquer ônus, a fornecer aos
Conselhos Regionais todos os elementos necessários à verificação e fiscalização da
presente lei.
§ 3o O Conselho Federal estabelecerá, em resoluções, os requisitos que as firmas ou
demais organizações previstas neste artigo deverão preencher para o seu registro.
Art. 60. Toda e qualquer firma ou organização que, embora não enquadrada no artigo
anterior tenha alguma seção ligada ao exercício profissional da engenharia, arquitetura e
agronomia, na forma estabelecida nesta lei, é obrigada a requerer o seu registro e a
anotação dos profissionais, legalmente habilitados, delas encarregados.

Resolução no 417/98 do Confea
(...)
Art. 1o - Para efeito de registro nos Conselhos Regionais, consideram-se enquadradas
nos Artigos 59 e 60 da Lei n.o 5.194, de 24 DEZ 1966, as empresas industriais a seguir
relacionadas:
(...)
11 - INDÚSTRIA METALÚRGICA.
11.00 – (...)
11.03 - Indústria de fabricação de estruturas metálicas e de ferragens eletrotécnicas.
(...)
Como se observa, as atividades de fabricação de estruturas metálicas necessita de
registro junto ao órgão de classe – Confea - dos profissionais que as exercem, não restando,
portanto, qualquer dúvida de que são típicas da atividade de engenharia e que, portanto,
submetem-se à vedação imposta pelo Inciso XIII do artigo 9o da Lei no 9.317/96.
A casuística mais recente sobre o tema corrobora com o entendimento aqui
esposado. Cito, como exemplos, a Decisão do Confea, que manteve multa aplicada a pessoa
jurídica pelo exercício de atividades de engenharia na fabricação de estruturas metálicas sem
possuir o devido registro no CREA, e o Acórdão no 9101-002.382, de 12 de junho de 2016, da 1a
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000082/2007-31

Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que negou a inclusão da pessoa jurídica
no Simples Federal por exercício da atividade vedada de fabricação e montagem de estruturas
metálicas.

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000082/2007-31

Acórdão CSRF no 9101-002.382

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário quanto ao a este ponto.
Quanto à postulação do emprego ao caso concreto de jurisprudência
administrativa que se mostra favorável ao Recorrente, registro que essa matéria foi
percucientemente analisada no acórdão recorrido, motivo pelo qual peço vênia para transcrever
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000082/2007-31

trechos dele extraídos para adotá-los, desde já, como razões de decidir, de conformidade com o
§ 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF –
RICARF:
Com relação ao Acórdão citado pela contribuinte, cabe ressaltar que cada
decisão refere-se, individualmente, àquele determinado interessado, não havendo
como entender que se há de aplicar, obrigatoriamente, ao caso em tela, o entendimento
dado pelo Conselho de Contribuintes. As decisões administrativas, sem uma lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, e somente aplicam-
se sobre a questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios
Assim determina o inciso II do art. 100 do Código Tributário Nacional:
Art. 100 - São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos :(...)
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa,
a que a lei atribua eficácia normativa, (g.n.)
Desta forma, malgrado a interessada alegar em sua defesa decisão do Conselho
de Contribuintes, estas não integram a legislação tributária, inexistindo efeito
vinculante, pois, nos termos do disposto no Art. 100, inciso II do CTN, as decisões de
órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são fontes secundárias de
Direito Tributário, quando a lei lhes atribuir eficácia normativa. Porém, no âmbito do
Decreto n 0 70.235, de 1972 não há norma legal que atribua às decisões
administrativas tal efeito.
Assim, esposando o entendimento manifestado no acórdão recorrido, nego
provimento ao Recurso Voluntário também quanto a este ponto.
Por fim, a aplicação do princípio da retroatividade benéfica de que trata o inciso I
do artigo 106 do CTN, preconizada pelo Recorrente, encontra óbice na Súmula Vinculante
CARF no 81:
Súmula CARF no 81
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao
ingresso na sistemática do Simples. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por tal razão, nego provimento ao recurso também quanto a este tema.
Inexistindo motivos para a reforma dos pontos elencados no recurso, o não
provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
íntegra a decisão recorrida
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.143 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13629.000082/2007-31

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital